Tribunal: STF
Processo: RHC 228518
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO (ART. 112, § 1º, DA LEP). DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 812.599/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente, em cumprimento de pena de 58 anos, 3 meses e 4 dias de reclusão, no regime fechado, em virtude da prática de quatro crimes de homicídio qualificado, requereu a progressão para o semiaberto e outros benefícios na execução. Diante dos pedidos, o Juízo da Execução Penal determinou a realização de exame criminológico.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. 



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a referida impetração no STJ, também não conhecida. Interposto agravo regimental, a 5ª Turma negou-lhe provimento.  



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente diz inexistir fundamentação idônea para a imposição do exame criminológico.  



    6. Postula, em sede liminar e no mérito, seja afastada a exigência do referido exame.



    7. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (e-doc. 50).  



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. Ao contrário do que a redação do § 1º do art. 112 da LEP parece revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão, não condiciona o Juízo a implementar a transferência a regime mais brando, podendo a sua convicção ser formada a partir de outros elementos constantes dos autos.



    9. Como bem salientou a eminente Ministra Ellen Gracie, “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária.” (HC nº 95.253/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 02/09/2008, p. 26/09/2008). Nesse sentido, também: HC nº 102.859/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/12/2010, p. 1º/02/2011.



    10. Apesar de o dispositivo citado, após a alteração promovida pela Lei nº 10.792, de 2003, não mais considerar indispensável à progressão de regime a realização do exame criminológico, continua possível ao Juízo da Execução determinar, motivadamente, a produção do parecer técnico.



    11. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente.” (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/06/2014; grifos nossos). Nesse sentido também, por exemplo: HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 05/05/2021.



    12. Na espécie, o Juízo da Execução Penal considerou necessário o exame pericial, “por considerar que os crimes atribuídos ao sentenciado são de maior gravidade (quatro homicídios qualificados)”, levando em consideração, ainda, “as faltas graves praticadas durante o cumprimento da pena, com passagem pelo Regime Disciplinar Especial, bem como a quantidade de pena imposta” (e-doc. 8, p. 1).



    13. No ato recorrido, o STJ, sem se afastar dessa conclusão, assinalou que a exigência, no caso, “(...) está ancorada em fundamento concreto relacionado ao comportamento do apenado no curso da execução penal – o cometimento de falta disciplinar grave recente durante o cumprimento da pena –, o que constitui justificativa idônea para a realização do exame criminológico”. (e-doc. 30).



    14. Portanto, nos termos do enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do STF, foram veiculados motivos aptos a justificarem a periculosidade além do normal e a necessidade da realização do exame criminológico, considerados a gravidade concreta dos delitos, o longo período de pena a cumprir e o cometimento de faltas disciplinares no curso da execução. Nessa linha: Rcl nº 49.059-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, j. 11/10/2021; e Rcl nº 45.183/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021. E ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de regime prisional. 3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no envolvimento do Paciente com facção criminosa. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 199.901-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. (...) III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.”



    (HC nº 137.315/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/12/2016, p. 13/02/2017; grifos nossos).



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime. 2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 135.484-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 16/09/2016, p. 03/10/2016; grifos nossos).



    15. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator